Tribunal: STF
Processo: RE 1595320
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 16, fl. 1):

“APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. POSSIBILIDADE. REINGRESSO AO SERVIÇO PÚBLICO MEDIANTE CONCURSO ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. DESPROVIMENTO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 23).
No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO aponta violação ao art. 40, § 6º, da CF/1988 e ao art. 11 da EC 20/1988.
Em suas razões, aduz que “a acumulação de proventos é plenamente permitida, desde que os cargos, empregos ou funções sejam acumuláveis na atividade, bem como haja compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal” (Doc. 25, fl. 3). Assim, à consideração de que os cargos de Carteiro e Encarregado de Tráfego são inacumuláveis na atividade, são inacumuláveis os proventos decorrentes.
Ressalta, ainda, que “o fato de as aposentações terem ocorrido antes do advento da EC nº 20/98 não afasta a vedação que já era prevista no texto constitucional. O que a citada Emenda fez foi tornar expresso o que antes era implícito. Assim, desde a promulgação da Carta de 1988 não é possível acumular proventos se os cargos não eram acumuláveis na atividade” (Doc. 25, fl. 4).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 28).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 25, fl. 2):

“- Repercussão Geral 
Não é difícil notar que a questão constitucional versada no presente recurso oferece repercussão geral. A questão ora tratada se reveste de incontestável relevância jurídica, vez que deve contribuir para a unidade do Direito no Estado Constitucional brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo soluções de ordem constitucional, refletindo em toda a sociedade e não somente às partes envolvidas no litígio. A questão imposta é de incontestável relevância social, que é uns dos pilares do Estado Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil. Com efeito, o debate travado nestes autos atinge inúmeros servidores públicos federais, sendo que casos semelhantes ao presente se repetem, em número cada vez maior, nos tribunais pátrios de 2ª instância, sendo necessária a manifestação deste Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o caso, de modo a afastar o substancial gravame aos cofres públicos que tem sido gerado por demandas que tais. Configura-se, pois, a admissibilidade do presente recurso.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, neste caso concreto, o acórdão recorrido negou provimento à apelação da União, ao entendimento de que, sendo possível a percepção de uma aposentadoria cumulada com vencimentos de um cargo efetivo, cujo ingresso ocorreu antes da EC 20/98, deve ser permitida a percepção de duas aposentadorias, já que o novo ingresso no serviço público ocorreu também antes da EC 20/98. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 16, fl. 1):

1. Busca a parte autora que seja reconhecida a legitimidade da percepção de duas aposentadorias na condição de servidor público. Uma na função de Carteiro, concedida em 10/01/1988, e outra na atividade de Encarregado de Tráfego da Fundação Roquette Pinto, ocorrida em 03/02/2015. O pedido foi julgado procedente na primeira instância. 
2. Segundo a União, em seu recurso de apelação, as aposentadorias ora examinadas estão submetidas ao mesmo regime previdenciário (Regime Próprio de Previdência Social), o que não é possível, tendo em vista a inacumulabilidade desses cargos na atividade. 
3. A regra geral, conforme entendimento consolidado antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988, e por ela preservado, é no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente seria permitida na hipótese de cargos, funções ou empregos legalmente acumuláveis na atividade (RE 68767/MG e RE 81729/SP). Tal entendimento está expresso no art. 37, § 1º, da CF/1988 (EC 20/1998).
4. Por outro lado, a mesma Emenda Constitucional 20/98, em seu art. 11, reconheceu o direito dos servidores que se aposentaram até a data de sua promulgação a continuarem recebendo conjuntamente os proventos e vencimentos do cargo efetivo, desde que retornassem à atividade mediante concurso público. 
5. Na hipótese dos autos, a parte autora exerceu a atividade de Carteiro até o dia 11 de janeiro de 1980, tendo se aposentado há mais de 38 (trinta e oito anos), e o cargo de Encarregado de Trafego no âmbito da extinta Roquette Pinto, entre 04 de julho de 1977 e 03 de fevereiro de 2015, quando se aposentou, situação fática que lhe permite o enquadramento legal na hipótese excepcional prevista no art. 11 da EC 20/98, devendo ser mantido o pagamento dos respectivos proventos. 
6. Sendo possível a percepção de uma aposentadoria cumulada com vencimentos de um cargo efetivo, cujo ingresso tenha sido antes da EC 20/98, deve ser permitida, por simetria, a percepção de duas aposentadorias, desde que o segundo ingresso no serviço público tenha ocorrido também antes da EC 20/98. 
7. Na hipótese dos autos, considerando que ao momento da promulgação da Constituição de 1988 o autor já era aposentado no cargo de carteiro (atualmente do quadro de pessoal do Ministério das Cidades, Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC), não se aplica a regra da vedação de cumulação, porquanto a posse no cargo de Encarregado de Trafego no âmbito da extinta Roquette Pinto ocorreu em 04 de julho de 1977. 
8. Apelação da União desprovida.”

O Plenário desta CORTE, ao julgar o MS 24.952, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 3/2/2006, decidiu pela possibilidade de o servidor acumular proventos de duas aposentadorias se, após inativo, retorna ao serviço público no período em que o texto constitucional de 1969 assim permitia e aposentar-se novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988, em sua redação original. No mesmo sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS CIVIS. POSSIBILIDADE NO CASO DA SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de autorizar a acumulação de proventos de duas aposentadorias se, após inativo, o servidor retorna ao serviço público no período em que o texto constitucional de 1969 assim permitia e aposenta-se novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988, em sua redação original. Precedentes: MS 24952, Rel. Min. Carlos Britto, Pleno, DJe 3/2/2006, RE 635011 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/10/2012.
 2. In casu, a ora agravada reingressou no serviço público na FUNABEM, em 15/1/1980, em perfeita consonância com o texto constitucional vigente à época, e aposentou-se em 30/10/1991, ou seja, sob a vigência do texto constitucional de 1988. Desse modo, faz jus ao benefício previdenciário negado pelo TCU. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 27.575-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/2/2016)

Por esclarecedores, vejam-se os seguintes trechos do voto proferido pelo Ilustre Min. LUIZ FUX, nos autos do MS 27.572-AgR, acima citado: 

“O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): O presente agravo regimental não merece ser provido. 
A agravante não traz argumentação capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 24.952, Min. Rel. Carlos Brito, DJe 3/2/2006, assentou a possibilidade de o servidor acumular proventos de duas aposentadorias se, após inativo, retorna ao serviço público no período em que o texto constitucional de 1969 permitia e aposenta-se novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988, em sua redação original. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado: 
No mesmo sentido, pronunciou-se a Corte quando do julgamento do RE 635.011, de minha relatoria, cuja ementa colaciono abaixo:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. POSSIBILIDADE NO CASO DA SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. O servidor que se tornou inativo e retornou ao serviço público no período em que o Direito Constitucional de 1969 permitia, havendo-se aposentado novamente sob a vigência do regime constitucional de 1988, em sua redação original, tem direito à acumulação dos proventos. Mandado de segurança concedido.” (MS 24.952, Rel. Min. Carlos Britto, Pleno, DJe 3/2/2006).

No mesmo sentido, pronunciou-se a Corte quando do julgamento do RE 635.011, de minha relatoria, cuja ementa colaciono abaixo:

“Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual a “Constituição do Brasil de 1967, bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não obstavam o retorno ao serviço público e a posterior aposentadoria, acumulando os respectivos proventos” (MS nº 27.572, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 08/10/2008). 2. In casu, a primeira aposentadoria se deu em 1987, na vigência da Carta de 1967; e a segunda ocorreu em 1997, logo, antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98. 3. O artigo 11 da EC nº 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor aliada ao princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da segurança jurídica. 4. Segundo agravo regimental desprovido.” (RE 635011 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/10/2012).

In casu, a ora agravada reingressou no serviço público na FUNABEM, em 15/1/1980, em perfeita consonância com o texto constitucional vigente à época, e aposentou-se em 30/10/1991. Desse modo, conforme os precedentes citados acima, faz jus ao benefício previdenciário negado pelo TCU. Ressalto que o artigo 11 da EC nº 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, tudo aliado à boa-fé do servidor, que vinha percebendo as duas aposentadorias por um longo decurso de tempo, aproximadamente 17 anos. 
Ademais, há de se reconhecer a gravidade da perda de uma dessas rendas, uma vez que a agravada encontra-se com 87 anos, faixa etária que requer cuidados especiais. Reforço, assim, a necessidade da incidência de normas jurídicas a privilegiarem o princípio da segurança jurídica, por meio da sua dimensão subjetiva, que se concretiza através do princípio da proteção da confiança”.

Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes: 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACÚMULO DE PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS. MS 24.952. APLICABILIDADE. *. O Plenário desta CORTE, ao julgar o MS 24.952, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 3/2/2006, decidiu pela possibilidade de o servidor acumular proventos de duas aposentadorias quando, após inativo, retorna ao serviço público nas condições em que o texto constitucional de 1969 assim permitia, e aposenta-se novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988. *. Agravo Interno a que se dá provimento, para prover o Recurso Extraordinário com Agravo, de modo a julgar procedente o pedido inicial.” (ARE 1582560 AgR / DF, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/3/2026)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1092997-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019)

“Agravo regimental em mandando de segurança. 2. Direito Administrativo. Acumulação de proventos civis. Aposentadoria no primeiro cargo e retorno ao serviço público no período anterior à Constituição Federal de 1988. Inatividade no segundo cargo antes da edição da EC 20/98. Possibilidade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 29.273-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018)

O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente